Tribunal: TJDFT
Processo: 0722043-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0722043-78.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GISELE XAVIER DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que, em cumprimento de sentença na Ação Coletiva n. 32.11259/97 (CumSenFaz 0716627-46.2022.8.07.0018) movida por GISELE XAVIER DA SILVA, julgou procedente a impugnação aos cálculos da exequente, decidindo sobre a aplicação da SELIC. O Distrito Federal questiona a aplicação da SELIC, a data de início e a acumulação com outros índices, além de discutir a incidência de juros sobre juros, todos relativos aos valores da exequente. Quanto ao pedido liminar, o ente federativo alega: Fumus boni iuris: “A decisão recorrida contraria a legislação e jurisprudência pertinentes”; Periculum in mora: “A manutenção da decisão poderá causar prejuízo ao Erário com a expedição de RPV ou precatório”. O Distrito Federal pede a aplicação do art. 3o da EC no 113/2021, com SELIC incidindo apenas sobre o principal, sem anatocismo. O Distrito Federal, por isenção legal, não recolheu o preparo recursal. Esse, o relatório. Decido. Frise-se que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção dos respectivos efeitos, houver (a) risco de dano grave (de difícil ou impossível reparação) e ficar demonstrada a (b) probabilidade de provimento do recurso (art. 995, CPC/2015). Estes são os fundamentos da decisão recorrida: Com razão, a autora. É que a aplicação da taxa SELIC sobre o montante principal já corrigido monetariamente, decorre diretamente do reajuste do valor nominal mediante correção monetária, sobre o total ajustado deve incidir a taxa SELIC, tendo em vista que esta abrange tanto a atualização monetária quanto os juros moratórios, conforme estabelece o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Quanto à metodologia de cálculo dos juros e da atualização monetária, estabeleceu-se que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC será aplicada sobre o montante consolidado até novembro de 2021, que inclui o crédito principal com a devida correção monetária e os juros moratórios, segundo o disposto na legislação vigente anteriormente (Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, art. 22, §1o). Ressalta-se que a incidência da SELIC sobre o montante consolidado não configura anatocismo, mas sim uma adaptação decorrente de mudança legislativa que alterou os índices incidentes durante a tramitação processual. Com base nesses critérios, foi atualizado o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal (https://sicom.cjf.jus.br/sicomIndex.php), que explica detalhadamente a metodologia de cálculo a ser seguida. Este manual pode ser utilizado como referência para a determinação dos valores e para solucionar possíveis dúvidas do agente encarregado dos cálculos. Assim, retornem os autos à Contadoria para aplicação da Resolução n. 303/2019 do CNJ para definir o valor consolidado (correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora, até o mês anterior à alteração legal do índice) como base para a aplicação da SELIC. Com o retorno, intimem-se as partes para manifestação. A transcrição acima revela que a decisão questionada está em perfeita harmonia com entendimento que vem sendo adotado por esta Corte no que se refere à controvérsia levantada pelo DF. Confira-se, entre outras, a seguinte ementa de julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Emenda Constitucional n. 113/2021 estabeleceu que a taxa SELIC incidirá uma única vez, até o efetivo pagamento do débito existente que tenha a Fazenda Pública como devedora. Ademais, "a Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora." (Acórdão 1799197, 07370227920238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023). 2. No caso, inexiste bis in idem, porquanto a SELIC incidirá de modo simples a partir da consolidação da dívida, tomando por base o valor atualizado da dívida até novembro de 2021, período anterior à alteração constitucional. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1864044, 07059417820248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 28/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) Assim, considerando que a decisão recorrida não desbordou do entendimento acima exposto, é de se concluir, nesta sede de cognição não exauriente, ausente o requisito correspondente à fumaça do bom direito (fumus boni iuris)/probabilidade do direito sustentado pelo recorrente. Afigura-se inviável, portanto, o pleito suspensivo requerido pelo Distrito Federal. Frente ao exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado nestes autos, haja vista a inexistência do requisito referente à probabilidade de provimento do presente recurso. Oficie-se ao juízo originário, dando-lhe conta do teor da presente decisão. Intime-se a parte recorrida para os fins do art. 1.019, II, última parte, do CPC. Brasília (DF), 17 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator